Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713049-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PAULA DE AVILA OLIVEIRA, JULIO CESAR DE AVILA OLIVEIRA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JM Terraplanagem e Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 121994207) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0735557-03.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação do valor depositado de R$1.996.140,40, bem como indeferiu o pleito de que a parte ré fosse intimada a depositar o valor remanescente, pois já o foi na decisão pretérita, fixou o valor do saldo remanescente, computado o depósito voluntário de R$1.996.140,40 e a penhora de R$222.979,24, no montante de R$428.364,52 na data de 21/02/2022 sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês até a data em que vier a ser depositado. Em suas razões recursais (ID 34766291), a parte agravante sustenta que: (i) ajuizou ação de execução para o recebimento de R$2.219.119,64 (dois milhões, duzentos e dezenove mil cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos); (ii) houve penhora via SisbaJud no valor de R$222.979,24 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) no dia 14/01/22; (iii) “o prazo para impugnar o bloqueio em questão, por parte da NOVACAP, se encerrava no dia 19/02/2022 e sua impugnação só fora apresentada no dia 21/02/2022, ou seja, fora do prazo legal, o que atrai, de pronto, o indeferimento dos seus pedidos”; e (iv) após impugnar intempestivamente o bloqueio judicial, na data de 22/02/2022, a NOVACAP apresentou nova petição, desta vez, juntando aos autos o comprovante de um depósito voluntário no valor de R$1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos). Argumenta que: “1 - Os Embargos à Execução foram distribuídos em 22/11/2021, mas não receberam efeito suspensivo, visto que não foi ofertada garantia naquele processo; 2 - Em razão dos Embargos à Execução não terem o efeito suspensivo deferido, a quantia de R$222.979,24 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) foi bloqueada, via BACENJUD, em 14/01/2022; 3 - A quantia depositada voluntariamente, na importância de R$ 1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos), só foi depositada no processo de execução na data de 22/02/2022, ou seja, muito tempo depois do prazo para interposição dos embargos, logo, não pode ser recebida como garantia; 4 - O Agravo de Instrumento distribuído pela ora Agravada – para discutir exclusivamente a parcela de R$222.979,24 reais – e que não faz nenhuma menção ao pagamento voluntario de R$1.996.140,40, também não recebeu efeito suspensivo”. Defende que “os valores à disposição daquele juízo são de origens diferentes. Uma teve seu bloqueio advindo de SisbaJud – e apenas este é objeto de discussão por meio de Agravo de Instrumento, e o segundo foi depositado de forma voluntária, se constituindo como parcela incontroversa e sem qualquer óbice a sua liberação”. Afirma estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, ressaltando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo consiste no fato de que, mesmo possuindo quantia milionária e incontroversa a receber, já depositada em Juízo, “não pode ter acesso ao valor o que lhe impossibilita de saldar dívidas e utilizar a quantia para o pagamento de seus colaboradores”. Ao final, a parte agravante requer o seguinte: “I. Concessão da tutela provisória recursal, a fim de determinar liminarmente – a liberação de quantia de R$1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos), depositada voluntariamente e sem objeções, como forma justa, temporal e necessária ao devido processo; II. Levando em consideração que tanto nos Embargos à Execução quanto no Agravo de Instrumento não foi deferido o efeito suspensivo, e que o Recurso de Agravo de Instrumento só foi utilizado para se insurgir contra suposto excesso de execução do valor remanescente e a quantia bloqueada via BACENJUD de R$222.979,24, requer: a. A liberação imediata, via ofício, da parcela incontroversa depositada voluntariamente pela NOVACAP no processo de Execução – e sem menção no Recurso de Agravo de Instrumento – na quantia de R$ 1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos), para a conta de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ no 24.946.352/0001-00, Banco Itaú, Ag 0479, Conta Corrente 50.910-1, assim como indicado naquele processo.” Preparo recolhido (IDs 34767713 e 34767726). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o débito executado não ostenta caráter alimentar. A quantia penhorada e o montante depositado em Juízo, apesar de perfazer alto valor, não se presumem verba essencial à parte agravante, de modo que sua liberação não consubstancia medida urgente que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso. Assim, não foi demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nesse ponto. Ademais, o deferimento total da medida liminar, ou seja, ordem judicial para liberação dos recursos, poderia gerar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, o pedido destinado ao levantamento imediato do valor mantido na conta judicial não deve ser deferido neste juízo inicial, antes de oportunizar o contraditório e a ampla defesa e o necessário aprofundamento do tema. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora